Tribunal: TJES
Processo: 5005712-14.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005712-14.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: RONALDO FELIPPE

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005712-14.2024.8.08.0011

APTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

A
PDO:

RONALDO FELIPPE

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA DA SEGURADORA. TEMA 972 DO STJ. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES AO CONTRATADO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. EAREsp 676.608/RS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação revisional proposta por RONALDO FELIPPE, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a ocorrência de venda casada na contratação de seguro prestamista e a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao contratado. A decisão determinou a revisão do contrato para observância das taxas de 1,11% a.m. e 14,20% a.a., a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente a título de juros e seguro e a incidência da taxa SELIC desde a citação. A instituição financeira sustenta a legalidade da contratação do seguro, a inexistência de venda casada e a impossibilidade de repetição em dobro por ausência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma regular ou se configurou venda casada; (ii) estabelecer se houve cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao pactuado no contrato; e (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como os critérios aplicáveis aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do conjunto probatório revela que a Cédula de Crédito Bancário e a apólice de seguro prestamista foram assinadas em ato simultâneo, sem possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor, circunstância que caracteriza venda casada.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 972 estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A assinatura de formulário padronizado inserido em contrato de adesão não supre a exigência de transparência e liberdade de escolha prevista no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

O laudo técnico produzido nos autos comprova que a taxa efetivamente cobrada (1,13% a.m.) superou a taxa contratualmente pactuada (1,11% a.m.), caracterizando descumprimento contratual e violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

Considerando que o contrato foi firmado após a publicação do referido precedente e que houve cobrança de encargos indevidos e venda casada, mostra-se adequada a restituição em dobro.

Os consectários da condenação devem ser ajustados para determinar a incidência de correção monetária pelo índice oficial da CGJ/ES e juros de mora de 1% ao mês até 31.08.2024, aplicando-se, a partir de 01.09.2024, a disciplina introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que estabelece a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), vedada sua cumulação com outro índice de correção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura venda casada a contratação de seguro prestamista vinculada ao contrato bancário quando não é assegurada ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora, nos termos do Tema 972 do STJ.

A cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao contratualmente pactuado caracteriza descumprimento contratual e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor, bastando a cobrança contrária à boa-fé objetiva.

Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa legal de juros corresponde à taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), sendo vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, art. 85, §11; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972 dos Recursos Repetitivos; STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005712-14.2024.8.08.0011

APTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

A
PDO:

RONALDO FELIPPE

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se
de
Apelação Cível
interposta por
BANCO VOTORANTIM S.A.
em face da r. sentença de ID 16801941, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial da Ação Revisional proposta por
RONALDO FELIPPE
.

O juízo de origem, após reconhecer a ocorrência de venda casada quanto ao seguro prestamista e a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior ao contratualmente estipulado, determinou:
(a)
a revisão do contrato para obedecer às taxas de 1,11% a.m. e 14,20% a.a.;
(b)
a restituição, de forma dobrada, dos valores pagos a maior a título de juros e seguro ; e
(c)
a aplicação da taxa SELIC para juros e correção desde a citação.

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta a legalidade das tarifas, a inexistência de venda casada — sob o argumento de que houve proposta de adesão assinada — e a impossibilidade de repetição do indébito em dobro ante a ausência de má-fé.

Por fim, pugna pela improcedência total dos pedidos ou, sucessivamente, pela reforma quanto aos critérios de repetição de indébito.

De início, cumpre enfrentar a tese de validade da contratação do seguro prestamista. O apelante assevera que a assinatura do autor em proposta apartada legitimaria o encargo. Entretanto, a análise detida do acervo probatório revela que a Cédula de Crédito Bancário e a apólice de seguro foram coligadas e assinadas em ato simultâneo, sem que fosse oportunizada ao consumidor a faculdade de escolha da seguradora.

Tal prática atenta frontalmente contra a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.320/SP
(Tema 972) segundo a qua

“
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

A
mera existência de uma assinatura em formulário padronizado, no bojo de um contrato de adesão, não supre a necessidade de transparência e liberdade contratual garantidas pelo
artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da abusividade da conduta, mantendo-se a nulidade do referido encargo.

A seguir, no âmbito dos juros remuneratórios, o apelante invoca a Súmula 382 do STJ e a Súmula 596 do STF para defender a liberdade das taxas. Ocorre que a controvérsia destes autos não reside na limitação dos juros a 12% ao ano, mas sim no descumprimento do próprio contrato celebrado pelo banco.

De acordo com o coligido probatório,
especialmente através
do laudo técnico colacionado ao ID
16801895
e não desconstituído pelo
Apelante
, que as taxas pactuadas (1,11% a.m.) foram superadas pela cobrança efetiva (1,13% a.m.).

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de informação insculpido no
artigo 6º, inciso III, do CDC
. Se a instituição financeira propõe uma taxa e aplica outra, ainda que a diferença pareça exígua, rompe-se o equilíbrio econômico-financeiro da avença.

A seguir
, insurge-se o banco contra a determinação de restituição dobrada, alegando inexistência de má-fé. Não obstante os argumentos expendidos, a jurisprudência da Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, sedimentou que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) prescinde do elemento volitivo doloso (má-fé), bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva.

Considerando que o contrato em testilha foi firmado em agosto de 2021 — marco temporal posterior à publicação do referido acórdão paradigmático (março de 2021) — e que a cobrança de juros acima do contratado e a imposição de venda casada configuram conduta objetivamente infensa à boa-fé, a dobra é medida que se impõe.

Po
r fim,
deve ser modificado o dispositivo da sentença para que a correção monetária incida sobre a condenação com base no índice oficial da CGJ/ES e os juros de mora, à base de 1% (um por cento) ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, qual seja, dia 31/08/2024 e, a partir de 1º/09/2024,
as novas redações do Parágrafo único do art.389 e §1º do art.406, ambos do Código Civil
.

Outrossim
, a teor do disposto no § 1º do art. 406 do Código Civil, a taxa legal dos juros corresponderá à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), não havendo o que se falar em cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice de correção monetária.

Por todo o exposto, conheço e
dou parcial
provimento
ao recurso,
apenas para modificar os consectários da condenação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
parcial
provimento
ao recurso de
apelação
.